Tribunal: TJDFT
Processo: 0725340-69.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
CONSELHO ESPECIAL Restauração de Autos n.o 0725340-69.2019.8.07.0000 Autor: DISTRITO FEDERAL Réus: SIZINO BERTOLINO DOS SANTOS E OUTRO Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO Vistos etc., O Distrito Federal ajuizou a presente Ação de Restauração de Autos em face do Espólio de Joaquim Leonardo Bom Jardim dos Santos e Sizino Bertolino dos Santos, alegando que no dia 08/02/2019, quando a Procuradoria-Geral do Distrito Federal estava transportando os autos físicos para a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE, observou que o processo foi perdido durante o trajeto entre o edifício sede da Procuradoria e o prédio da Polícia Civil localizado no Setor Sudoeste. Esclarece que em razão de forte chuva que assolou a região na tarde do dia 07/02/2019, os servidores responsáveis pelo transporte não conseguiram ouvir ou visualizar a queda do processo do carro, cuja porta traseira abriu involuntariamente. Afiança que tentaram refazer o trajeto para a busca, mas que conseguiram recolher tão somente papeis amassados e sujos, o que culminou com a abertura do Boletim de Ocorrência n.o 13.326/2019-1. Sustenta que em razão das péssimas condições em que os documentos foram encontrados, não restou outra alternativa ao Distrito Federal, senão a restauração dos autos. Determinada a citação (ID 12856818), o réu Sizino Bertolino dos Santos peticionou (ID 13154166), esclarecendo que o mesmo pedido de restauração de autos foi por ele formulado em ação distribuída ao Des. João Egmont no dia 27/09/2019 (processo n.o 0000667-53.2019.8.07.0000), ou seja, antes do ajuizamento da presente ação pelo Distrito Federal. Juntou os documentos comprobatórios. Com fundamento no art. 10 do CPC, o Distrito Federal foi intimado (ID 13185797), tendo-se quedado inerte (certidão de ID 14219570). Assim sendo, considerando a existência de ação anterior objetivando idêntica restauração dos autos, a qual foi distribuída ao Eminente Des. João Egmont, processo n.o 0000667-53.2019.8.07.0000 e que ainda está em tramitação, patente a litispendência (art. 337, inciso VI, §§1.o, 2.o e 3.o, do CPC). Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso V, do CPC, extingo o feito, sem resolução do mérito, ante o reconhecimento de litispendência. P.I. Carmelita Brasil Relatora